Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715823-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WALDIR PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Petição de próprio punho, apresentada por WALDIR PEREIRA DOS SANTOS, na qual postula a concessão de indulto com base no Decreto n° 11.302/2022 (ID 46135206). Constatado que o requerente não é advogado e não instruiu o feito com a documentação necessária à análise de seu pedido, foi determinado o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito (ID 46287983). A Defensoria Pública informou que o sentenciado é regularmente assistido por advogado particular no processo de execução originário (0003867-57.2018.8.07.0015). Assim, consignou que não há fundamento jurídico para completar o pedido (ID 46923679). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo declínio dos autos à primeira instância (ID 47508040). Com efeito, a análise do pedido de concessão de indulto com base no Decreto n° 11.302/2022 deve ser dirigido primeiramente ao juízo de primeiro grau, não sendo viável a análise do pedido em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Juízo da Execução para que examine o pedido de concessão de indulto com base no Decreto n° 11.302/2022. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR